Tribunal: TJMT
Processo: 1001836-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Direito do consumidor. Superendividamento. Repactuação de dívidas. Limitação de descontos em folha de pagamento. Necessidade de realização de audiência de conciliação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001836-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), CRISTIAN AUXILIADORA SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 630.624.101-91 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
D
ireito do consumidor.
Superendividamento
. Repactuação de dívidas. Limitação de descontos em folha de pagamento. Necessidade de realização de audiência de conciliação. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos sobre sua folha de pagamento a 30% do valor cobrado, com obrigação de cumprimento no prazo de 30 dias,
sob pena
de multa diária.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder tutela de urgência para limitar os descontos sobre a folha de pagamento da
consumidora antes da realização da audiência de conciliação prevista no procedimento da Lei nº
14.181/2021.

III.
Razões de decidir

3.
A Lei nº 14.181/2021 estabelece que a limitação dos descontos e a repactuação das dívidas devem ocorrer após a realização da audiência de conciliação, na qual o consumidor apresenta sua proposta de pagamento aos credores, nos termos dos
arts
. 104-A e 104-B do Código
de
Defesa do Consumidor.

4.
O deferimento da tutela antecipada para limitar os descontos antes da audiência de conciliação compromete a finalidade do procedimento conciliatório previsto na legislação, que visa garantir a participação dos credores na negociação da dívida.

5.
O Decreto nº 11.150/2022, regulamentador da Lei do
Superendividamento
, dispõe que os empréstimos consignados não devem ser considerados na avaliação do mínimo existencial, o que afasta a fundamentação utilizada para limitar os descontos.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“
No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021, a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação
”
.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
.
54-A, 104-A e 104-B
; CPC, art. 300; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º, inciso I, alínea “h”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1034405-28.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 05/03/2025; TJMT, AI nº 1036660-56.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, julgado em 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA SICREDI S.A.
em face da
r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por
Superendividamento
ajuizada por
CRISTIAN AUXILIADORA SIQUEIRA DA COSTA
,
deferiu o pedido liminar formulado pela
A
utora para determinar que a Agravante e as demais instituições financeiras
R
és limitassem os descontos sobre a folha de pagamento da
parte

em 30% do valor atualmente cobrado, devendo ser cumprido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, com a devida comprovação no feito, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em síntese, a Agravante aduz que o crédito consignado não se enquadra no conceito de
superendividamento
, conforme dispõe o Decreto nº 11.150/2022.

Sustenta que a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados somente poderia ser analisada na audiência de conciliação, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

Salienta a inexistência de comprovação do comprometimento do mínimo existencial, afirmando que a autora possui renda líquida superior a
R$ 600,00 (seiscentos reais), parâmetro
estabelecido no Decreto nº 11.150/2022.

Com tais considerações
,
requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência
.

O r
ecurso
é
tempestivo e

se
encontra devidamente
preparado (ID 264757756).

O pedido de efeito suspensivo
foi
deferido (ID 265406252).

Regularmente intimada, a Agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo
para apresentar contrarrazões

(ID 271115850
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Extrai-se
dos autos que
Cristian Auxiliadora Siqueira da Costa
ajuizou

Ação de Repactuação de Dívidas por
Superendividamento

em face
Cooperativa de Crédito, Poupança de Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Cooperativa
Sicredi
S.A.
e
outros
,
com o objetivo de limitar os descontos oriundos de empréstimos contraídos para um percentual máximo de 30%
de sua renda.

Em sua inicial, a Autora, ora Agravada,
aduziu

comprometimento excessivo de sua renda líquida com emprésti
mos consignados e outras dívidas
, argumentando
que os contratos firmados com os
R
éus desconsideraram sua capacidade de pagamento
, bem como
que a manutenção da atual situação compromete sua dignidade e subsistência.

Diante disso,
pugnou
, liminarmente,
pela concessão da
tutela de urgência para que fosse aplicada a limitação dos descontos em sua folha de pagamento e conta corrente a 30% da sua remuneração líquida
.

O Juízo
a quo
, ao apreciar o feito, decidiu pelo deferimento
da tutela pleiteada
, nos seguintes termos
(ID
179909903
, na origem
)
:

“
II – DA TUTELA DE URGÊNCIA

Com relação ao pedido para que sejam suspensas as cobranças até a resolução definitiva da questão, seja por meio de acordo ou sentença aplicando plano compulsório de pagamento, ou mesmo de mérito, é importante destacar a previsão contida no art. 300 do CPC no sentido de que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Já o art. 54-A, § 1º, do CDC, dispõe que
entende-se
por
superendividamento
a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de
superendividamento
prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto,
a probabilidade do direito e o perigo de dano caso
as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de
superendividamento
aqui instaurado.

[
...]”
.

Em face da decisão
supracitada
, o Requerido,
ora Agravante
,
opôs
embargos de declaração, apontando omissão n
o julgado
(ID 181473096, na origem).

O Juízo
singular
, contudo, rejeitou os
referidos
embargos declaratórios, afirmando não constatar o vício alegado, sob o fundamento de
que a decisão estava
“
devidamente fundamentada
”
, mantendo

inalterad
a
a decisão proferida nos autos
(ID 182632258, na origem).

Dessa forma, insurge-se o Agravante, pretendendo a revogação da decisão recorrida, argumentando que a tutela concedida viola o procedimento da Lei nº 14.181/2021 ao limitar os descontos antes da audiência de conciliação já agendada para 16/05/2025, onde a Agravada deveria apresentar seu plano de pagamento para análise dos credores.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

In
casu
, a
controvérsia recursal cinge-se à possibilidade ou não da concessão antecipada da tutela que determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento da Agravada em 30% da sua renda líquida, antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Após minuciosa a
nálise dos autos, verifico que o presente recurso comporta provimento.

Isso porque

os requisitos para o deferimento da liminar na origem não estão presentes, visto que
a Agravada
não nega a contratação dos empréstimos e
a Lei de n.
14.181/21
(Lei do
Superendividamento
)
não autoriza
,
de plano
,
a limitação das cobranças e a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes
, estabelecendo requisitos pa
ra a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A.
A requerimento
do consumidor
superendividado
pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas,
com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo
, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pag
amento originalmente pactuadas.

[...]

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado
o acordo porventura celebrado.

[
...]
”
. (grifo nosso)

A interpretação sistemática dos mencionados artigos impõe a conclusão de que
a suspensão das cobranças ou a sua limitação

não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação
, na qual a
parte
Autora
apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a m
anter o seu mínimo existencial.

Portanto, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na Lei do
Superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Nesse sentido

é a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃ DE DÍVIDA
POR

SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO
PERCENTUAL DE 30% – DESCABIMENTO –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA

–
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES
– RECUR
SO DESPROVIDO.
1
.
Não havendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas
,
não se evidencia a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos consignados
em 30% dos rendimentos da devedora
.
2. Nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores,
devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC
,
afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida
. [...]”.
(N.U 1034405-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025
– grifo nosso
)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INVIABILI
DADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
Não há previsão legal para a limitação automática dos descontos incidentes sobre a remuneração antes da conclusão da fase conciliatória, sendo inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada
.
O entendimento jurisprudencial reforça que
,
na Ação de Repactuação de Dívidas, a mera alegação de
superendividamento
não autoriza a suspensão dos pagamentos ou a limitação dos descontos antes da observância do rito legal específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Não Provido. Tese de julgamento:
No procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, a limitação de descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor não pode ser concedida por meio de tutela de urgência antes da realização da audiência de conciliação
, pois o rito legal deve
ser observado integralmente. [...]”.
(N.U 1036660-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025
– grifo nosso
)

No caso concreto
, todavia
,
a decisão agravada inverteu a lógica procedimental
ao conceder tutela limitativa antes
que a Agravante
pudesse conhecer e avaliar o plano de pagamento da Agravada
,
prejudica
ndo
a própria finali
dade conciliatória do instituto
.

A
demais
,

o Decreto nº 11.150/2022, regulamentador da Lei do
Superendividamento
, determina expressamente em
seu art. 4º, inciso I, alínea “h”
, que as parcelas oriundas de operações de crédito consignado regidas por legislação específica não são consideradas na avaliação da preservação do mínimo existencial
, evidenciando
a inadequação da medida liminar concedida, uma vez que os descontos objeto da controvérsia são aqueles provenientes de operações de crédito consignado.

A propósito
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO. EXCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÍVIDAS COM GARANTIA REAL. LIMITE LEGAL DE DESCONTOS OBSERVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
4
.
O Decreto nº 11.150/2022 exclui
,
para fins de análise do comprometimento do mínimo existencial
,
as dívidas decorrentes de operações de crédito consignado e de contratos com garantia real
, conforme o art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”
, e o §1º do art. 104-A do CDC. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1.
O procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei nº 14.181/2021 não se aplica às dívidas decorrentes de operações de crédito consignado
e de contratos com garantia real, conforme disposto no art. 104-A, §1º, do CDC e no art. 4º, parágrafo ún
ico, do Decreto nº 11.150/2022. [...]”.

(N.U 1037261-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025
– grifo nosso
)

Nessa ordem de pensar, considerando que
a audiência conciliatória já está formalmente
designada para o dia 16/05/2025
, às 15h,
no CEJUSC-Núcleo de
Superendividamento
,
revela-se

manifestamente prematuro

impor limitações aos descontos consignados da Agravada
.

A partir dessas considerações,
não se observando demonstração inequívoca da probabilidade do direito pretendido
,
a decisão
proferida na origem que limitou os descontos da folha de pagamento da Agravada em 30%
deve ser revogada
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança de Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Cooperativa
Sicredi
S.A.
para
revogar
a decisão combatida
,
devendo-se aguardar a realização da audiência de conciliação já designada para o dia 16/05/2025.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025